Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inegável que os agentes empregaram violência na subtração dos bens, uma vez que as vítimas e a testemunha ocular relatam empurrão que não se confunde com mero esbarrão.
2. O réu ostenta mais de uma condenação com trânsito em julgado por crimes anteriores aos fatos em análise, circunstância que autoriza, ademais do reconhecimento da reincidência, a valoração negativa dos antecedentes criminais.
3. Adequada a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima previstas para o delito, para o cálculo da pena-base, em virtude de cada circunstância judicial negativa.
4. A fixação do regime de cumprimento integra o processo de individualização da pena e tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a não reincidência do agente, nos termos do art. 33 do Código Penal.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja tratada pelo órgão julgador, não havendo necessidade de menção expressa aos princípios e dispositivos normativos envolvidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.